Tribunal: TJMT
Processo: 0006717-82.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006717-82.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (APELANTE), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (APELANTE), CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA - CPF: 549.918.031-87 (APELANTE), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (APELANTE), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (APELANTE), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (APELANTE), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (APELANTE), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (APELANTE), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (APELANTE), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (APELANTE), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (APELANTE), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (APELADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELOS AUTORES, ORA APELADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

1.
Da análise de todo o processado, extrai-se que os autores, ora apelantes, lograram êxito em comprovar a posse pretérita do imóvel em discussão. Tanto é assim que, suas testemunhas, ouvidas em audiência de justificação (id. 87640461 – págs. 14 a 16) foram enfáticas e sem qualquer hesitação em afirmarem que, como narrado na petição inicial, além da empresa estar desativada, eram os autores, ora apelantes, na pessoa de Sinval da Costa Lima, quem exerciam a posse do imóvel, antes do início da turbação praticada pelo requerido, ora apelado.

2.
Logo, demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos autores, ora apelantes, deve ser reformada a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SINVAL DA COSTA LIMA
e
OUTROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Graças, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse de no 6717-82.2013.8.11.0004
,
ajuizada em face de
NILO BEVILACQUA JÚNIOR
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 87640466), os autores, ora apelantes, narram que, desde a desativação/inatividade da empresa “Lima e Filhos Ltda.” no ano de 2005, estão na posse do imóvel descrito na inicial.

Aduzem que ingressaram com a presente demanda, uma vez que foram surpreendidos por atos de turbação praticados pelo requerido, ora apelado, o qual afirmou que havia adquirido o imóvel do sócio-gerente da empresa desativada.

Ressaltam que nunca realizaram a venda do imóvel ao requerido, ora apelado, ou mesmo autorizaram o sócio-gerente que a realizasse, tanto é que se habilitaram em litisconsórcio com os autores que ingressaram com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de no 1253-77.2013.8.11.0004, ajuizada por Lara Lima Satler e outros em face de Silvestre Costa Lima e Nelson Lima.

Dizem que, como a supramencionada ação foi julgada improcedente, esta ação possessória, por estar subordinada àquela, também foi julgada improcedente.

Narrados esses fatos, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além da venda do terreno (objeto desta ação) ter sido realizada de forma ilegal (eis que o representante da empresa não detinha poderes para sua negociação), também demonstraram que quem exercia a posse sobre o imóvel eram os autores, ora apelantes, e não a empresa desativada.

Afirmam que vigiavam e mantinham o terreno limpo.

Expõem que a posse era exercida, em nome dos herdeiros do espólio de Sebastião Joaquim de Lima, na pessoa do inventariante Sinval da Costa Lima.

Salientam que, desde a audiência de justificação, demonstraram que a serraria estava desativada e que o senhor Sinval da Costa Lima exercia a posse sobre o imóvel.

Subsidiariamente, defendem que, como esta ação foi ajuizada em razão da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de no 1253-77.2013.8.11.0004, em observância ao princípio da causalidade, a sucumbência não deve ser aplicada à nenhuma das partes litigantes.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 87640466).

Em seu parecer (id. 93957464), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Manutenção de Posse de no 6717-82.2013.8.11.0004
,
ajuizada por SINVAL DA COSTA LIMA e OUTROS em face de NILO BEVILACQUA JÚNIOR, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os autores, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além da venda do terreno (objeto desta ação) ter sido realizada de forma ilegal (eis que o representante da empresa não detinha poderes para sua negociação), também demonstraram que quem exercia a posse sobre o imóvel eram os autores, ora apelantes, e não a empresa desativada.

Afirmam que vigiavam e mantinham o terreno limpo.

Expõem que a posse era exercida em nome dos herdeiros do espólio de Sebastião Joaquim de Lima, na pessoa do inventariante Sinval da Costa Lima.

Salientam que, desde a audiência de justificação, demonstraram que a serraria estava desativada e que o senhor Sinval da Costa Lima exercia a posse sobre o imóvel.

Assiste razão aos autores, ora apelantes.

Acerca da manutenção e reintegração de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, da análise de todo o processado, extrai-se que os autores, ora apelantes, lograram êxito em comprovar a posse pretérita do imóvel em discussão.

Tanto é assim que suas testemunhas, ouvidas em audiência de justificação (id. 87640461 – págs. 14 a 16) foram enfáticas e sem qualquer hesitação em afirmarem que, como narrado na petição inicial, além da empresa estar desativada, eram os autores, ora apelantes, na pessoa de Sinval da Costa Lima, quem exerciam a posse do imóvel, antes do início da turbação praticada pelo requerido, ora apelado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo os excertos dos depoimentos prestados pelas testemunhas Davi Bispo Lima e Delcides Resplandes Cabral.

“(...).

Advogada: Excelência, eu quero saber da testemunha, quais eram as construções que existiam no local?

Testemunha: Lá tinha um barracão, um barracão velho lá, tinha outro, tipo um escritório na frente.

Advogada: Se faz quanto tempo que a testemunha? Se a testemunha tem passado lá pelo local ultimamente? E como que está o local? Atualmente?

Testemunha: É dum uns quatro meses pra cá, começou uma construção lá.

Advogada: E o que que tinha lá no local? Que construções eram essas?

Testemunha: Era um barracão com maquinário de baixo, maquinário de serraria.

Advogada: Mais alguma coisa?

Testemunha: E as plantação que tinha lá no local.

Advogada: Se a testemunha sabe quem que tomava conta do lugar, ah ele falou que uns quatro meses começou as construções né, antes de começar as construções? Mas quem que tomava conta do local?

Testemunha: Seu Sinval!

(...).

Advogado: Certo. É do conhecimento do senhor que nesta área, aonde o senhor conhece lá em frente à Fiat, lá existia lá, que que era? Era uma empresa?

Testemunha: Antigamente era. Era uma serraria.

Advogado: Era uma serraria né, uma empresa. Certo. E o senhor sabe quem eram os sócios dessa empresa?

Testemunha: Eu conheço bem, era o senhor Sinval aqui, que era o sócio deles lá. É irmão deles lá.

(...).

Advogado: Certo. E o que que o senhor pode nos dizer mais lá a respeito dessa área lá? A posse de lá? Era dessa empresa? Ou tinha mais alguém que morava lá? Algum membro da família? Ou não? Como que é? O senhor pode nos descrever isso?

Testemunha: Só tenho conhecimento do seu Sinval lá.

(...).”
(Excerto do depoimento prestado pela testemunha Davi Bispo Lima, arrolada pelos autores, ouvida em audiência de justificação, gravada em mídia no id. 105087476).

“(...).

Juiz: O senhor foi lá a última vez quando? Que ano?

Testemunha: Já faz tempo.

Juiz: Mais ou menos quanto tempo?

Testemunha: Não, o ano assim eu não lembro não, mas faz tempo.

Juiz: Há um ano atrás? Há cinco anos atrás?

Testemunha: Não, assim que eu passo em frente todo dia né.

Juiz: Certo.

Testemunha: Agora ir lá no imóvel mesmo, faz tempo.

Juiz: Quando o senhor ia lá no imóvel, tinha o que lá?

Testemunha: Tinha uma serraria, com as máquinas toda de trabalhar na serraria.

Juiz: Certo, o senhor de quem era o dono dessa serraria?

Testemunha: Uai, desde que eu conheci, sempre foram da família do Sinval.

Juiz: Família do senhor Sinval. O senhor Sinval tá aqui presente?

Testemunha: Sim.

(...).

Advogada: A testemunha disse que existia uma serraria lá no local, eu queria que o senhor me dissesse há quanto tempo a serraria deixou de funcionar?

Testemunha: Olha, assim há quanto tempo, eu num, já faz alguns anos.

Advogada: Tá. E no local, que o senhor passa lá em frente, tudo que o senhor disse que passa lá em frente todo dia, há quanto tempo mais ou menos que esse local começou a ser modificado?

Testemunha: Há uns quatro mês atrás, quatro cinco mês atrás.

Advogada: Antes de iniciar essas modificações, o que existia lá?

Testemunha: Tinha um barracão né, da serraria, as máquinas né, que a gente passava lá e via elas. É isso, pé de manga, essas coisas.

Advogada: O senhor sabe me dizer quem que tomava conta daquele local?

Testemunha: O Sinval sempre ia lá, cuidar lá.

Advogada: Estou satisfeita Excelência.

(...).

Advogado: De vista, pelo que o senhor pode perceber, o senhor disse que passa lá todos os dias, na época em que senhor viu lá, eh barracão e máquinas, o senhor podia perceber se a serraria tava inativa há mais de cinco anos, há mais de dez anos? Se ela tava funcionando? Ou se a empresa estava inativa? Ela não funcionava? Não serrava madeira? Não tinha tora? Num.

Testemunha: Assim, ano eu não sei, eu sei que faz tempo que ela não funciona.

(...).”
(Excerto do depoimento prestado pela testemunha Delcides Resplandes Cabral, arrolada pelos autores, ouvida em audiência de justificação, gravada em mídia no id. 105087476).

Não fosse suficiente, observa-se que o requerido NILO BEVILACQUA JÚNIOR, ora apelado, só se manteve na posse do imóvel até a presente data diante da presunção de sua boa-fé, eis que teria tomado posse do imóvel fundado em justo título, contudo, como os autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n.o 1253-77.2013.8.11.0004, ajuizada por Lara Lima Satler e outros em face de Silvestre Costa Lima e Nelson de Lima (vinculado aos presentes autos e aos autos da Ação de Consignação em Pagamento de n.o 0007535-34.2013.8.11.0004), foi reformada e julgada procedente, conforme o julgamento do Recurso de Apelação de n.o 0001253-77.2013.8.11.0004, a presunção de boa-fé do requerido, ora apelado, não mais subsiste, de modo que o exercício da sua posse não pode prevalecer em detrimento da posse pretérita dos autores, ora apelantes.

Logo, demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos autores, ora apelantes, deve ser reformada a sentença recorrida.

Nesse sentido, orienta o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE ANTERIOR DO AUTOR, ORA APELADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECUSO NÃO PROVIDO.

I – Ainda que as alegações do réu, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, seus argumentos expostos em sua defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

II - Comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelo autor, ora apelado, o inconformismo do réu, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

(N.U 0000393-28.2013.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na inicial desta Ação de Manutenção de Posse de n.o 6717-82.2013.8.11.0004
,
ajuizada por SINVAL DA COSTA LIMA e OUTROS em face de NILO BEVILACQUA JÚNIOR.

Por consequência, condeno o requerido, ora apelado, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021